Tribunal: STF
Processo: HC 215324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES DISTINTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.5.2022, por Danilo Franquilino Silva Alves, em benefício de Gabriel do Espírito Santo Costa Naves, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.4.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 711.729/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 20.12.02021, o paciente foi preso temporariamente em 24.1.2020, convertida a prisão em preventiva no dia 2.4.2020, sendo posteriormente denunciado juntamente com outros doze acusados, tendo-lhe sido imputado papel de liderança em organização criminosa armada, além da prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes envolvendo menor de idade (caput do artigo 2º c/c os §§ 2º, 3º e inc. I do § 4º da Lei 12.850/2013; caput dos arts. 33 e 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    Consta dos autos “que, no curso das investigações encetadas para apurar a autoria de crimes de homicídio perpetrados na região do Setor Pedro Ludovico, nesta capital [Goiânia/GO], exsurgiram indícios da existência de uma suposta organização criminosa, complexa e estruturada, vinculada à facção Comando Vermelho, dedicada a crimes de tráfico de drogas e outros delitos, inclusive homicídios (estes últimos apurados em autos específicos)”.



    3. Contra a prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo a ordem sido denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva convertida. Habeas corpus sustentando ausência de requisitos legais, extensão de benefícios de corréus e excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. (1) A necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (evitar a prática de infrações penais) está demonstrada pela gravidade dos delitos (penas máximas superiores a quatro anos; envolvimento do paciente em organização criminosa, ligada ao Comando Vermelho, voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas e homicídios), e pelas condições pessoais negativas (outros registros criminais, inclusive com condenações transitadas em julgado), nos termos dos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, não são suficientes cautelares diversas. Ademais, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, incabível extensão de benefício concedido a corréus. (2) O excesso de prazo alegado está superado, pois encerrada a instrução processual, estando os autos aguardando a apresentação de memoriais das defesas, o que justifica a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. (3) Pedido de habeas corpus conhecido e indeferido” 
(doc. 8). 



    4. Alegando excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, buscando a extensão de benefícios concedidos a corréus e afirmando a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, 
impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 711.279/GO, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 29.4.2022. Consta na decisão:



    “(…) Na hipótese, ao converter a prisão temporária em preventiva, o Juízo singular assinalou que ‘relatou a autoridade policial que, no curso das investigações encetadas para apurar a autoria de crimes de homicídio perpetrados na região do Setor Pedro Ludovico, nesta capital, exsurgiram indícios da existência de uma suposta organização criminosa, complexa e estruturada, vinculada à facção Comando Vermelho, dedicada a crimes de tráfico de drogas e outros delitos, inclusive homicídios (estes últimos apurados em autos específicos)’ (fl. 77, grifei).



      Salientou que ‘ao monitorar as linhas telefônicas usadas pelos investigados, conseguiu relevantes informações sobre os fatos em apuração, que corroboram com os demais elementos informativos produzidos nos procedimentos em que foram investigados os homicídios’ (fl. 79). 



    Apontou que ‘GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO COSTA, vulgo CROSS e GIGANTE, é apontado pela investigação como outro ‘braço direito’, pessoa de confiança e porta-voz do líder do grupo JUSLEY, vulgo ZUZA, responsável por administrar parte das atividades do grupo de dentro da Casa de Prisão Provisória, além de repassar as ordens de JUSLEY para os demais membros da organização criminosa’ (fl. 85, sublinhei). 



    Destacou também que o paciente ‘encontra-se em posição de destaque dentro do grupo, salientando que ele se encontra encarcerado em uma das celas da Casa de Prisão Provisória, em Aparecida de Goiânia — GO. [...] é ele quem determina como distribuir e de quem pegar a droga, além de realizar a contabilidade das atividades criminosas realizadas pelo grupo e determinar para onde os recursos auferidos com os trabalhos ilícitos devem ser empregados’ (fl. 86, grifei). 



    Frisou, ainda, que, ‘na cela em que GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO COSTA está preso, foram apreendidos 13 (treze) cadernos e alguns papéis contendo anotações sobre o tráfico de drogas, nos quais foram localizadas várias referências ao Comando Vermelho’ (fls. 86-87, destaquei). 



    Dessa forma, verifica-se que foram apontados indícios do envolvimento do paciente com organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, possuindo ele posição de proeminência no grupo, a despeito de estar encarcerado. 



    Sobre tal aspecto, destaco que, ‘[c]onforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)’ (RHC n. 125.773/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9/6/2020, destaquei). 



    Por fim, quanto ao suposto excesso de prazo, asseverou o Tribunal local que, ‘em 29/09/2021, a acusação apresentou os memoriais (mov. 393), estando aguardando as das defesas (mov. 394/417). Logo, o excesso de prazo alegado está superado, pois encerrada a instrução processual, o que justifica a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça’ (fl. 22, sublinhei), de modo que não está demonstrada demora desarrazoada a justificar o suposto constrangimento ilegal. 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘foi declarada encerrada a instrução criminal e aberta vista às partes para apresentação de memoriais. Incide ao caso, portanto, o conteúdo do enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, que dispõe que ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’’ (AgRg no HC n. 620.684/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 1º/3/2021). 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se” (doc. 3).



    5. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus. Reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, afirmando a suficiência da aplicação de medidas cautelares, pois “não há nenhum elemento que demonstre que supostamente o senhor Gabriel fazia parte de qualquer braço de organização criminosa, SENDO QUE AS MEDIDAS CAUTELARES SÃO SUFICIENTES PARA A CONDUTA”.



    Afirma que “até o momento não concluiu integralmente a instrução, até mesmo por causa do juízo, ultrapassando mais de um ano de cinco meses de sua prisão e assim excedendo os prazos legais, ofendendo até mesmo o princípio da razoabilidade” .



    Alega que “a senhora KARLA ROBERTA FONSECA DE AZEVEDO e ANDRESSA DA SILVA MELO, únicas pessoas ligadas ao senhor Gabriel em toda essa investigação estão em liberdade, consequentemente o senhor Gabriel faz direito a extensão do benefício, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Ante ao exposto, e devidamente comprovado pelo arcabouço de documentos anexados ao writ, pugna-se à Suprema Corte Constitucional, por seus Ministros e Ministras o reconhecimento do constrangimento ilegal que sofre o paciente para, nos termos art. 5º, caput, e inciso LXVIII da CF e art. 647 do CPP, art. 188, e seguintes do RISTF, conceder, com base no art. 192 e 193, II do RISTF e art. 654, § 2º do CPP ordem de habeas corpus ao paciente, pela afronta aos preceitos constitucionais, Concedendo liminarmente a ordem de habeas corpus, presentes os pressupostos para tanto – fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora) –, eis que evidenciado de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, haja vista que é claro que a manutenção da prisão da paciente é totalmente ilegal, também pode desobedecer ordem do artigo 316 parágrafo único do CPP, 282 § 2º do CPP, também por claro excesso de prazo haja vista a CF diz junto ao art. 5º, inciso LXXVIII, em que não é razoável o período de espera, por não estender o benefício nos termos do artigo 580 do CPP, é claro que deve ser colocado em liberdade o senhor Gabriel, haja vista que a liberdade é a regra e que no mínimo devem ser aplicados as cautelares de estilo. 



    a) Conceder vista deste WRIT à Douta Procuradoria de Justiça, para que ofereça o parecer que entender pertinente, como de direito; 



    b) Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item I, desvencilhando-se a ré (aqui paciente) da opressão forçada de que é refém, expendido - se o competente alvará de soltura em seu favor de GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO COSTA NAVES”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.4.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 711.279/GO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar o mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerada a gravidade em concreto da conduta (mesmo encarcerado o acusado exerceria papel de liderança em organização criminosa armada “vinculada ao Comando Vermelho e, ao que tudo indica, foi responsável por, pelo menos, 09 (nove) homicídios praticados na região do Setor Pedro Ludovico, todos motivados pelo intenso comércio de drogas realizado pelos investigados naquela localidade, circunstância que evidencia a periculosidade do grupo criminoso (...) [sendo] responsável por administrar parte das atividades do grupo de dentro da Casa de Prisão Provisória, além de repassar as ordens de JUSLEY para os demais membros da organização criminosa’). Apontou-se, ademais, o risco de reiteração delitiva, pois ‘não bastassem os indícios de autoria e materialidade das infrações em comento, bem como a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, da análise das certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos, constato que GABRIEL é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado, pelo delito de roubo. Além de possuir duas ações penais em tramitação pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo’ (doc. 4).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    11. A fundamentação apresenta-se idônea para a segregação cautelar do paciente, não destoando a motivação posta no decreto prisional da orientação deste Supremo Tribunal de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 



    12. Também não procede a pretensão da defesa de estender-se ao paciente a liberdade provisória concedida a outras acusadas. Não se comprova identidade de situações, dado indispensável para a extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, sendo expressos os fundamentos de ordem estritamente pessoal constantes do decreto impugnado. Consta da decisão que indeferiu a liberdade provisória requerida pelo paciente:



    “Com relação ao pedido de extensão do benefício de liberdade provisória concedido às acusadas KARLA ROBERTA FONSECA DE AZEVEDO e ANDRESSA DA SILVA MELO, verifico que a situação destas em nada se assemelha à do requerente, uma vez que, de acordo com os autos, as referidas supostamente exerciam função mais periférica das atividades ilícitas perpetradas pelo grupo criminoso, diferentemente de GABRIEL DO ESPIRITO SANTO, que, supostamente, era um dos principais aliados do líder da organização criminosa sob apuração, sendo, em tese, responsável por administrar parte das atividades do grupo de dentro do estabelecimento prisional, além de repassar as ordens do chefe do grupo para os demais membros da organização criminosa, de modo que tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o GABRIEL é reincidente e ainda responde por outras ações penais, justificam a manutenção da sua prisão” (doc. 4).



    13. Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a decisão impugnada harmoniza-se com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que eventual constrangimento ilegal estaria superado com o encerramento da instrução processual.



    Não se demonstra, no caso, desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo as instâncias antecedentes assentado que a ação penal segue o trâmite regular, comprovando-se complexidade do caso (diversidade de acusados, alguns encarcerados, com procuradores distintos). Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...) (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016). 



     



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora